Tribunal: TJSP
Processo: 2130585-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Declaratória e Indenizatória – Fornecimento de Energia – Corte do fornecimento - Deferimento da tutela provisória de urgência – Insurgência que prospera em pequena parte, apenas no que tange a extensão da liminar deferida – Teses recursais parcialmente destoantes do teor dar. Decisão Agravada, ou apresentadas de forma abstrata e genérica – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Declaratória e Indenizatória – Fornecimento de Energia – Corte do fornecimento - Deferimento da tutela provisória de urgência – Insurgência que prospera em pequena parte, apenas no que tange a extensão da liminar deferida – Teses recursais parcialmente destoantes do teor dar. Decisão Agravada, ou apresentadas de forma abstrata e genérica – Ausência de apontamento especifico dos fundamentos de fato e de direito a ensejar a revisão do r. "decisum" que impedem a efetiva apreciação das alegações – Multa cominatória – Redução – Inviabilidade – Valor arbitrado adequadamente diante da gravidade do caso concreto, observados os parametros de razoabilidade e proporcionalidade Possibilidade de inibição do corte do fornecimento de energia em função de discussão especifica e verossímil acerca de débitos exigidos – Precedentes – Liminar, contudo, que deve ter como objeto restrito, exclusivamente, os débitos objeto da Ação. Decisão parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para se limitar a extensão da liminar, por ora, à exigibilidade dos débitos discutidos nos Autos, com observação.